Tribunal: STJ
Processo: 0090922-66.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2710421 - PR (2024
/0278498-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MARCELLO RAMELLA
ADVOGADOS
: BERNARDO STROBEL GUIMARÃES - PR032838
LUIZ CARLOS MOREIRA JUNIOR - PR047430
CAIO AUGUSTO NAZARIO DE SOUZA - PR089959
EMBARGADO
: M G P (MENOR)
EMBARGADO
: P G P (MENOR)
REPR. POR
: H V G
EMBARGADO
: FREDERICO ALVAREZ DE TOLEDO PADILHA
EMBARGADO
: MARCOS GUILHERME BASTOS PADILHA
EMBARGADO
: NINA GUARITA PADILHA
EMBARGADO
: CARLOS GUILHERME BASTOS PADILHA
EMBARGADO
: MATILDE ALVAREZ DE TOLEDO PADILHA
EMBARGADO
: GUILHERME ALVAREZ DE TOLEDO PADILHA
EMBARGADO
: IVAN ALVAREZ DE TOLEDO FERREIRA DO AMARAL PADILHA
ADVOGADOS
: PAULO BENEDITO PANTOJA LOPES - PR031076
NATHALIA OZÓRIO BET - PR103077
INTERES.
: AZZURRO SERVICOS E COMERCIO LTDA
INTERES.
: MARATEA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
17/06/2025
23/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: c4de5ee1-c771-46fa-be41-7c7bdd17548c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2710421 - PR (2024
/0278498-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MARCELLO RAMELLA
ADVOGADOS
: BERNARDO STROBEL GUIMARÃES - PR032838
LUIZ CARLOS MOREIRA JUNIOR - PR047430
CAIO AUGUSTO NAZARIO DE SOUZA - PR089959
EMBARGADO
: M G P (MENOR)
EMBARGADO
: P G P (MENOR)
REPR. POR
: H V G
EMBARGADO
: FREDERICO ALVAREZ DE TOLEDO PADILHA
EMBARGADO
: MARCOS GUILHERME BASTOS PADILHA
EMBARGADO
: NINA GUARITA PADILHA
EMBARGADO
: CARLOS GUILHERME BASTOS PADILHA
EMBARGADO
: MATILDE ALVAREZ DE TOLEDO PADILHA
EMBARGADO
: GUILHERME ALVAREZ DE TOLEDO PADILHA
EMBARGADO
: IVAN ALVAREZ DE TOLEDO FERREIRA DO AMARAL PADILHA
ADVOGADOS
: PAULO BENEDITO PANTOJA LOPES - PR031076
NATHALIA OZÓRIO BET - PR103077
INTERES.
: AZZURRO SERVICOS E COMERCIO LTDA
INTERES.
: MARATEA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELLO RAMELLA
contra acórdão assim ementado:

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUALCIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO
AGRAVADA. ACEITAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA. RECORRIDO. AVALISTA.
PROVAS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. No caso, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da inexistência de
aceitação tácita da decisão agravada e da qualidade de avalista do
recorrido encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido" (e-STJ fl. 469).

Documento eletrônico VDA47719515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:46
Código de Controle do Documento: efdb5b89-94af-4ca3-8504-ff9ed8d73b6e

O embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em omissão
pois deixou de analisar as questões colacionadas nas razões recursais, relacionadas
com a preclusão, a Súmula no 83/STJ e a desnecessidade de revolvimento fático-
probatório dos autos ou reinterpretação de cláusulas contratuais.
A parte contrária não apresentou impugnação (e-STJ fls. 487/495).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios, enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, os temas controvertidos foram apreciados devidamente
quando do julgamento do agravo interno.
Foi consignado expressamente que rever as conclusões do aresto
impugnado encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
Confira-se:

"(...)
No que concerne aos arts. 1.000 do Código de Processo Civil e 283
do Código Civil, o colegiado local, à luz da prova dos autos, concluiu pela
inexistência da suscitada preclusão, reconhecendo a qualidade de avalista
do recorrido, conforme se extrai da leitura do voto condutor, merecendo
destaque o seguinte trecho:

'(...)
Com efeito, ao contrário do discorrido, o agravante, por
meio da petição de mov. 555.1, não requereu a dilação de prazo
para o cumprimento da decisão agravada, respondendo, em
verdade, às intimações de movs. 541 e 545, justamente em razão
do decidido no mov. 550.1. Confira-se:
(...)
Não obstante, o que se verifica do caderno processual
é que o exequente, José Guilherme Padilha (que foi substituído
por seus sucessores), figurou como avalista do executado no
contrato de mútuo no 2071-0 celebrado com o Banco Santos. Em
razão do inadimplemento do contrato, foi ajuizada ação de
execução contra o devedor principal (Marcello Ramella, ora
executado) e o avalista (autos no 000.96.709.009-9 – da 1a Vara
Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo), em que o
exequente
transacionou,
assumindo
o
pagamento
da
integralidade do débito.
E, na condição de avalista, pagando o título, tem ação
de regresso contra o avalizado e demais coobrigados anteriores,
como prevê o art. 899 do CC:
(...)
Assim, havendo a quitação de todo o débito pelo único
avalista que figurou no contrato, este sub-roga-se integralmente
nos direitos do credor (ou seja, na totalidade do valor que
despendeu).
(...)
Note-se que, embora o credor José Guilherme Padilha
tenha figurado como solidário ao devedor Marcello Ramella na
execução promovida pelo Banco Santos, o direito de regresso
abrange o montante objeto de aval, não havendo que se falar na
sub-rogação parcial, porque o avalista não se equipara ao
devedor principal' (e-STJ fls. 308/311).

Documento eletrônico VDA47719515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:46
Código de Controle do Documento: efdb5b89-94af-4ca3-8504-ff9ed8d73b6e

Nesse contexto, é inviável a esta Corte rever o entendimento
firmado pela instância ordinária, sem a análise dos fatos e das provas dos
autos, o que é vedado em recurso especial em virtude da incidência da
Súmula no 7/STJ.
Salienta-se que a errônea valoração da prova que dá ensejo à
excepcional intervenção do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre
de falha na aplicação de norma ou princípio no campo probatório, não das
conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias com base nos elementos
informativos do processo" (e-STJ fl. 471).

Consigne-se que, ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo,
passou-se ao exame do recurso especial, motivo pelo qual despiciendos os argumentos
utilizados pela Vice-Presidência do Tribunal estadual para negar seguimento ao
inconformismo.
O nítido propósito de obter o reexame de questão já decidida, na via dos
embargos declaratórios, mas à luz de tese invocada na petição recursal, na busca de
efeitos infringentes, não atende aos limites estreitos delineados no art. 1.022 do CPC
(AgInt no AREsp 2.120.024/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, DJe
; REsp 2.019.150/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi,
17/2/2023
Terceira Turma, DJe
e REsp 1.817.729/DF, Relator Ministro Moura
16/2/2023
Ribeiro, Terceira Turma,
).
21/6/2022
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas sim reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, ressaltando que a
reiteração, com intuito protelatório, implicará a imposição de multa, nos termos do
artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:46
Código de Controle do Documento: efdb5b89-94af-4ca3-8504-ff9ed8d73b6e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.710.421 / PR
Número Registro: 2024/0278498-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00103051020098160001 00602564820248160000 00909226620238160000 103051020098160001
602564820248160000 60256482024816000000103051020098160001 909226620238160000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELLO RAMELLA
ADVOGADOS : BERNARDO STROBEL GUIMARÃES - PR032838
LUIZ CARLOS MOREIRA JUNIOR - PR047430
CAIO AUGUSTO NAZARIO DE SOUZA - PR089959
AGRAVADO
: M G P (MENOR)
AGRAVADO
: P G P (MENOR)
REPR. POR
: H V G
AGRAVADO
: FREDERICO ALVAREZ DE TOLEDO PADILHA
AGRAVADO
: MARCOS GUILHERME BASTOS PADILHA
AGRAVADO
: NINA GUARITA PADILHA
AGRAVADO
: CARLOS GUILHERME BASTOS PADILHA
AGRAVADO
: MATILDE ALVAREZ DE TOLEDO PADILHA
AGRAVADO
: GUILHERME ALVAREZ DE TOLEDO PADILHA
AGRAVADO
: IVAN ALVAREZ DE TOLEDO FERREIRA DO AMARAL PADILHA
ADVOGADOS : PAULO BENEDITO PANTOJA LOPES - PR031076
Documento eletrônico VDA48410019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:10
Código de Controle do Documento: a2dc1e7a-a334-44f8-bb6a-60c62e596421

NATHALIA OZÓRIO BET - PR103077
INTERES.
: AZZURRO SERVICOS E COMERCIO LTDA
INTERES.
: MARATEA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCELLO RAMELLA
ADVOGADOS
: BERNARDO STROBEL GUIMARÃES - PR032838
LUIZ CARLOS MOREIRA JUNIOR - PR047430
CAIO AUGUSTO NAZARIO DE SOUZA - PR089959
EMBARGADO : M G P (MENOR)
EMBARGADO : P G P (MENOR)
REPR. POR
: H V G
EMBARGADO : FREDERICO ALVAREZ DE TOLEDO PADILHA
EMBARGADO : MARCOS GUILHERME BASTOS PADILHA
EMBARGADO : NINA GUARITA PADILHA
EMBARGADO : CARLOS GUILHERME BASTOS PADILHA
EMBARGADO : MATILDE ALVAREZ DE TOLEDO PADILHA
EMBARGADO : GUILHERME ALVAREZ DE TOLEDO PADILHA
EMBARGADO : IVAN ALVAREZ DE TOLEDO FERREIRA DO AMARAL PADILHA
ADVOGADOS
: PAULO BENEDITO PANTOJA LOPES - PR031076
NATHALIA OZÓRIO BET - PR103077
INTERES.
: AZZURRO SERVICOS E COMERCIO LTDA
INTERES.
: MARATEA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:10
Código de Controle do Documento: a2dc1e7a-a334-44f8-bb6a-60c62e596421